Tribunal: TJSP
Processo: 2192206-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado contra a companheira. Pleito de revogação da prisão preventiva. Não cabimento. Fatos ocorridos em 2005, tendo o paciente permanecido foragido até 2015, quando foi localizado no Estado de Pernambuco, vindo a ser pronunciado em 2019. Delonga que decorre da constante necessidade de expedição de cartas precatórias em virtude da fuga do paciente para outro Estado

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado contra a companheira. Pleito de revogação da prisão preventiva. Não cabimento. Fatos ocorridos em 2005, tendo o paciente permanecido foragido até 2015, quando foi localizado no Estado de Pernambuco, vindo a ser pronunciado em 2019. Delonga que decorre da constante necessidade de expedição de cartas precatórias em virtude da fuga do paciente para outro Estado da Federação. Incidência da súmula 21 do STJ, estando superada a alegação de excesso de prazo. Gravidade concreta da infração que denota a periculosidade do agente. Fuga evidencia a necessidade da prisão para aplicação da Lei Penal. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2192206-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é paciente
JEOVÁ RAMOS DOS SANTOS e Impetrante FLAVIO TADEU FERREIRA
BATISTA, é impetrado JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL - MOGI
DAS CRUZES/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192206-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2192206-12.2020.8.26.0000
Comarca: Mogi das Cruzes
Impetrantes: Flávio Tadeu Ferreira Batista
Paciente: Jeová Ramos dos Santos
VOTO No 23.646
Habeas
Corpus.
Homicídio
qualificado
contra
a
companheira. Pleito de revogação da prisão preventiva. Não
cabimento. Fatos ocorridos em 2005, tendo o paciente
permanecido foragido até 2015, quando foi localizado no
Estado de Pernambuco, vindo a ser pronunciado em 2019.
Delonga que decorre da constante necessidade de expedição
de cartas precatórias em virtude da fuga do paciente para
outro Estado da Federação. Incidência da súmula 21 do STJ,
estando superada a alegação de excesso de prazo. Gravidade
concreta da infração que denota a periculosidade do agente.
Fuga evidencia a necessidade da prisão para aplicação da
Lei Penal. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de JEOVÁ RAMOS DOS SANTOS,
contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Freddy Lourenço Ruiz
Costa, da 1a Vara Criminal de Mogi das Cruzes, sob a alegação
de o paciente sofrer constrangimento ilegal, consistente na
manutenção de sua custódia cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ocorrência de excesso de prazo na duração da segregação
preventiva, salientando ser o paciente primário e portador de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192206-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
hipertensão arterial, além de problemas cardíacos, encontrando-
se sob risco de contrair a COVID-19, no interior da penitenciária
onde se encontra cautelarmente custodiado, de modo que seria
aplicável, na hipótese, a Recomendação 62/2020 do CNJ.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e a posterior confirmação desta para que a prisão
preventiva seja substituída por medidas cautelares alternativas.
A liminar foi indeferida (fls. 43/46).
A autoridade coatora prestou informações
(fl. 50/58) e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da impetração (fls. 61/68).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser denegada.
Consoante a denúncia, em 02/07/2003,
por volta de 14h30min, na Estrada Santo Ângelo, no 9, na
Comarca de Mogi das Cruzes, o ora paciente, JEOVÁ, mediante
socos, pontapés e golpes de faca, matou sua amásia, Leila
Aparecida Bonno.
Apurou-se que Leila havia manifestado
interesse em exercer trabalho externo à residência do casal,
ensejando uma discussão entre ambos. Neste contexto, o
paciente a agrediu com socos e chutes, fraturando seus dentes.
Em seguida, desferiu dois golpes de faca, atingindo o peito e
abdômen da vítima, a qual veio a falecer no local.
A denúncia foi recebida em 05.01.2005,
não sendo o paciente localizado para citação, o que ensejou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192206-12.2020.8.26.0000 -Voto no
4
suspensão do processo, nos termos do art. 366 do Código de
Processo Penal.
Os autos retomaram seu curso apenas em
março de 2015, após a prisão de JEOVÁ, no Estado de
Pernambuco. Em virtude de sua custódia em outro Estado da
Federação foi necessário, por diversas vezes, a expedição de
cartas precatórias, acarretando maior delonga no feito criminal.
Em 05.09.2019, o paciente foi pronunciado
como incurso no art. 121, § 2o, inciso I, do Código Penal, sendo
determinada, em 14.05.2020, a intimação da defesa do réu para
manifestação nos termos do art. 422 do CPP.
Em consulta ao sistema informatizado
deste Tribunal (INTINFO), apurou-se não existir anotações em
nome de JEOVÁ. Contudo, deve-se observar não ser o paciente
natural do Estado de São Paulo, motivo pelo qual a folha de
antecedentes expedida por esta unidade da federação pouco
esclarece sobre seu histórico penal.
Diante do panorama evidenciado nos
autos, constata-se não ter restado configurado o aventado
excesso de prazo na continuidade da segregação cautelar, sendo
pertinente ressaltar que, para a apuração de tal ocorrência,
devem ser observados os critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade, não sendo suficiente a mera soma aritmética
de prazos.
In casu, encontra-se encerrada a primeira
fase do rito do júri, sendo aplicável, à hipótese, a Súmula 21 do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192206-12.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Pronunciado o réu, fica superada a
alegação do constrangimento ilegal da
prisão por excesso de prazo da instrução.
Assim, em regra, após a pronúncia, não há
que se falar em constrangimento ilegal, salvo situação
excepcional, que não se vislumbra no presente caso.
Cabe ressaltar que a maior delonga
processual decorre na necessidade de constantes expedições de
cartas precatórias para o Estado de Pernambuco, decorrente,
exclusivamente, da conduta do paciente em empreender fuga
após a prática delitiva, de forma que a demora não pode ser
imputada ao Estado-Juiz.
Ademais,
afigura-se
necessária
e
adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente para
garantia da ordem pública, consistente em homicídio consumado
em face de sua companheira, mediante a utilização de golpes de
faca, em contexto de violência doméstica, elemento sinalizador
da
periculosidade
por
ele
apresentada,
bem
como da
insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas.
Outrossim, a fuga do paciente, por mais de
10 anos, evidencia a necessidade da prisão preventiva para
garantir a aplicação da Lei Penal.
Por fim, no concernente à situação
excepcional causada pela pandemia da COVID-19, não se pode
olvidar que a orientação exarada pelo Conselho Nacional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192206-12.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Justiça, através da Recomendação no 62, de 2020, não é norma
cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e verificar
se estão ou não presentes os requisitos autorizadores da
custódia preventiva, ou se é hipótese de prisão domiciliar, com
fundamento no art. 317 e seguintes do CPP.
No caso em tela, afigura-se inviável a
substituição da segregação preventiva pela prisão domiciliar, com
base
na
aludida
Recomendação,
haja
vista
inexistir
documentação atual apta a comprovar que a unidade prisional
onde o paciente se encontra recolhido não forneça a ele os
cuidados pertinentes à sua condição de portador de hipertensão
arterial e de problemas cardíacos, ou não esteja adotando as
medidas necessárias à prevenção da disseminação do coronavírus.
Por todo o explanado, há que se concluir
inexistirem elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo a ordem ser
denegada, por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio da
presente via.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente writ.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator